Tribunal: TJDFT
Processo: 0803172-57.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Constitucional. Recurso inominado. Correção monetária e taxa de juros. Selic e IPCA. Emenda Constitucional 113/2021. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo DF com o objetivo de reformar a decisão proferida na origem que estabeleceu a incidência do IPCA-E desde a data do evento danoso para fins de atualização do valor arbitrado contra a Fazenda Pública. Sustenta o ente público que na hipótese o único fator de correção aplicável é a SELIC, em razão da determinação expressa do art. 3o, da EC 113/2021.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir o índice de correção monetária aplicável na ação de reparação de danos.
III. Razões de decidir
3. O Supremo Tribunal Federal quando da fixação da tese do Tema 810-RG definiu que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput) (RE 870.947, Relator: Min. Luiz Fux).
4. O índice usado pela Fazenda na cobrança de tributos inadimplidos pelo contribuinte é a SELIC.
5. Entendimento que vai ao encontro do que já decidido pelo STJ no Tema 905-RR, no sentido de que a correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices (REsp 1495146/MG, Relator: Min. MAURO CAMPBELL MARQUES).
6. Para além da repetição do indébito tributário, a EC 113/2021 determinou que nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic).
7. É o caso, portanto, de dar parcial provimento ao Recurso Inominado para fixar a SELIC como fator de correção monetária e de juros moratórios incidentes sobre o débito desde a data do evento danoso, já que posterior à EC 113/2021, até a data da promulgação da EC 136/2025, cujos índices deverão ser aplicados.
IV. Dispositivo
8. Recurso parcialmente provido
Para reformar em parte a sentença e fixar como fator de correção monetária e de juros moratórios a Selic desde a data do evento danoso.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: RE 870.947, Relator: Min. Luiz Fux; REsp 1495146/MG, Relator: Min. MAURO CAMPBELL MARQUES.